Tribunal: TJPA
Processo: 0801551-10.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801551-10.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA SEABRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. BUSCA PESSOAL EMBASADA EM FUNDADAS RAZÕES – DISPENSA DE SACOLAS COM ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO IDENTIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADES. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso
;
corrigir, de ofício
, a pena de multa do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luiz Antônio da Silva Seabra, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As razões recursais voltaram-se à absolvição, por inexistência de provas da autoria delitiva e ou insuficiência das provas. (Num. 10152596 - Págs. 1 a 12).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 10152599 - Págs. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 10915880 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 10152584 - Págs. 2 a 6):

In casu, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos não só por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto dos autos do IPL (ID 48805928), mas também do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 54770508) anexos, dando conta terem sido apreendidos, no dia dos fatos, 06(seis) porções acondicionadas em filme plástico, na forma de tabletes, contendo em seu interior erva prensada , pesando no total 295g (duzentos e noventa e cinco gramas) da droga vulgarmente conhecida como MACONHA.

Com relação a autoria delitiva, dúvidas não existem de que o acusado cometeu o crime que lhe foi imputado na exordial acusatória, uma vez que as testemunhas de acusação narram detalhadamente como se deu a dinâmica delitiva, como também relataram satisfatoriamente as circunstâncias nas quais a droga foi encontrada e o acusado preso. É que os depoimentos das testemunhas de acusação, carreados aos autos, demonstram que policiais militares, em ronda de rotina pelas imediações da residência do denunciado, local conhecido como área vermelha, constatam o momento em que tentava se desfazer de um embrulho, contendo a substância entorpecente, ao se perceber a aproximação do aparato policial.

Segundo as testemunhas Wendell Felipe Figueiras da Costa e Breno Felipe da Costa, ambos policiais militares que tiveram participação na prisão em flagrante do denunciado, no dia dos fatos estavam em rondas, na Tv. Curuzu, quando na Vila Suely perceberam o denunciado no interior da vila e decidiram descer da viatura para proceder com a sua abordagem e no momento em que foram percebidos o acusado, que estava sozinho, jogou uma sacola para debaixo de uma casa a qual continha em seu interior seis invólucros de substância análoga a “maconha”.

Também durante a instrução foram colhidos os depoimentos das informantes Valmira Siqueira da Silva e Ângela do Socorro Siqueira da Silva, tia e genitora do denunciado, respectivamente, que não presenciaram os fatos, todavia admitem ser usuário de entorpecente.

O denunciado negou a acusação em juízo, alegando que a droga apreendida foi injustamente atribuída a ele pelos policiais militares e que, na hora do fato, não estava em posse de nenhuma substância entorpecente pois teria saído de casa apenas para comprar um refrigerante quanto aproveitou também para, a pedido de sua tia, jogar um saco de lixo fora, momento em que foi abordado pelos policiais militares. Alega também que o policial Breno tirou a droga do colete dizendo que era sua e que a sacola apresentada pelos policiais não era a sacola de lixo que jogou fora e que na área não tem casa com estrutura onde se possa jogar droga para debaixo. Finaliza alegando ser usuário de droga desde 2019, e que a droga não era sua e que veio da viatura.

Importante ressaltar que em seu interrogatório policial de ID 48602287, o acusado faz um relato totalmente diferente do que prestou em juízo, afirmando, entre outras coisas, que estava em sua casa consumindo uma “maconha”, momento em que os policiais invadiram o local. De modo que, se pode constatar que o denunciado entrou em contradição com o que disse em juízo.

Fica notório que os fatos criminosos depreendidos na fase investigatória foram corroborados pelos testemunhos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5°, inciso LV de nossa Carta Magna. E maior credibilidade merece a versão apresentada pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, todos Policiais Militares, no sentido de reconhecer a procedência da acusação que repousa sobre a acusada, decorrente da harmonia que se extrai entre os depoimentos dos mesmos, quer entre si, quer entre o alegado por estas na fase policial e na fase judicial.

Da simples análise dos depoimentos supramencionados é possível de se comprovar a autoria do delito imputado ao acusado quando tentava se desfazer da substância entorpecente descrita no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 54770508), sendo certo que para a comprovação do delito em comento não é indispensável que o agente seja surpreendido comercializando a droga, posto que o citado delito, classificado como crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo que, in casu, a conduta da ré se amolda aos verbos guardar e ter em depósito.

Há de ser ressaltado ainda, que não há nada nos autos que ao menos indique a parcialidade dos policiais, ou seja, que os mesmos tinham interesse na prisão do acusado que admite não conhecer nenhum dos policiais responsáveis por sua prisão, a ponto de incriminá-lo falsamente do crime ora analisado, sendo certo que os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, como cediço, possuem o mesmo valor probatório que qualquer outra prova produzida em juízo, sendo, inclusive, aptos a embasar um édito condenatório.

Sobre esse tema, assim se posiciona a jurisprudência, verbis: STJ:

(...)

De modo que, resta claro que a ação do denunciado se insere em trazer consigo, a substância entorpecente constatada no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 54770508,) do tipo vulgarmente conhecido como MACONHA, conforme lhe imputou a denúncia, estando a sua conduta incluída no tipo penal descrito no art. 33, da Lei 11.343/06, delito esse de ação múltipla, que se concretizou no momento em que policiais militares constataram quando o acusado, ao perceber a ação policial, tentou se desfazer da substancia entorpecente que trazia consigo dentro de uma sacola plástica.

Por fim, o sistema da livre apreciação das provas propicia ao juiz valerse também de sua experiência comum, chegando ao seu convencimento em virtude de adequada análise de todos os elementos de prova contidos nos autos, impondo-se ao Magistrado a explicitação das razões pelas quais formou seu convencimento, como está ocorrendo na hipótese dos autos, em que este juízo está formado seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional.

Nesse sentido, traz-se à colação o seguinte aresto, verbis:

(...)

<sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente com base nos depoimentos judiciais dos policiais militares, Srs. Wendel da Costa e Breno da Costa, que realizaram a prisão em flagrante do ora apelante – visualizaram aquele lançando uma sacola para debaixo de uma casa, na qual continha os entorpecentes em questão - ; e, através dos laudos, provisório e definitivo, da droga apreendida – 295g - (Num. 10152378 - Pág. 17 e Num. 10152541 - Pág. 2), os quais atestam o resultado “positivo” para a substância vulgarmente conhecida como maconha.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito.

Destaco que os relatos das testemunhas estão uníssonos, harmônicos e coerentes.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir a declaração prestada pela mencionada agente público, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade de seu depoimento.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Também não houve qualquer ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais, pois amparada em fundadas razões - atitude do réu que, ao avistar viatura policial, jogou sacola plástica para debaixo de uma casa, na qual, em seguida à verificação, constatou-se trata-se de entorpecente -.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUGA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. DISPENSA DE SACOLA CONTENDO ENTORPECENTES. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA, DE NATUREZA ESPECIALMENTE REPROVÁVEL - 70G DE CRACK. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto" (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).

2. No caso, a busca pessoal foi motivada pela atitude do agravante que, estando em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga e dispensou uma sacola plástica proximo a um tambor de lixo. Realizada a verificação, constatou-se que, de fato, o invólucro continha 1 pedra grande de crack, com peso total de 70g. Verifica-se, portanto, justa causa para a ação policial.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

4. No caso, a necessidade da segregação foi suficientemente demonstrada, tendo em vista que o recorrente foi preso com relevante quantidade de entorpecentes, de natureza especialmente reprovável - 70g de crack - o que demonstra sua periculosidade e justifica a custódia como forma de manutenção da ordem pública.

5. Ademais, a premência de sua segregação é incrementada pelos indícios de dedicação à traficância, eis que ostenta condenação anterior transitada em julgado, pelo mesmo delito.

6. Agravo desprovido.

(AgRg no RHC n. 186.297/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) (grifei)

Outrossim, não há que se falar em invasão de domicílio, pois conforme conjunto probatório dos autos, a ação policial ocorreu fora da residência do réu, e a droga encontrada embaixo de uma das casas da vila. Assim, não acolho a aludida tese.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 –
DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 10152584 - Págs. 6 a 7):

Passo agora a dosar a pena do acusado, nos termos dispostos nos arts. 68 e 59, ambos do CPB, e art. 42, da Lei nº 11.343/06. A natureza e quantidade das drogas, circunstâncias essas que são preponderantes, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, se mostram desfavorável ao réu, pois preso na posse de 295g (duzentos e noventa e cinco gramas) de MACONHA prensada, ou seja, uma quantidade razoável de uma única espécie de entorpecente; a culpabilidade do acusado foi normal a espécie, não tendo se exacerbado na sua conduta, uma vez que praticou estritamente o que está descrito no tipo penal. Trata-se de réu primário e sem registros de outras ações penais em curso, conforme consta em sua certidão de antecedentes. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos, de modo que não podem ser valoradas para prejudicá-lo. Os motivos do crime são comuns à espécie; as circunstâncias nas quais o crime foi cometido também não diferem do comum. As consequências também foram as ordinárias; o comportamento da vítima não pode ser aferido, uma vez que se trata do próprio Estado; e a condição econômica do réu não aparenta ser boa, posto que patrocinado pela Defensoria Pública.

A partir das circunstâncias judiciais acima mencionadas, tendo em vista serem todas favoráveis à acusada, fixo a sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Ausência de circunstâncias atenuante de agravantes a considerar.

Presente a causa de diminuição pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que aplico em seu grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), uma vez a razoável quantidade de droga apreendida e não haver nada nos autos que demonstre ser o acusado contumaz na prática de crimes ou pertença a uma organização criminosa, restando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 400 (quatrocentos) dias-multa, posto que ausente qualquer causa de aumento de pena.

Fixo o regime inicial ABERTO, para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, b do CP, e o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado na data do pagamento, conforme disposto no art. 49, § 1º e 2º do CP, devendo ser paga a pena pecuniária no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão.

O não pagamento da multa será considerado dívida de valor, aplicando-se a norma da legislação relativa à Dívida Ativa da Fazenda Pública (Lei nº 6.830/80, Lei de Execução Fiscal).

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, por outras duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, cujos termos de cumprimento deverão ser estipulados pelo juízo da execução.

(...)<sic>

Observo, de ofício, que na última fase foi aplicada a fração de redução de 2/3, relativa à benesse do tráfico privilegiado, contudo, não foi realizada a diminuição correlata no que tange à pena de multa, estando desproporcional à privativa de liberdade, carecendo de correção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

2. A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade
, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa. 4. Agravo regimental parcialmente acolhido para redimensionar a pena de multa para 7 dias-multa.

(STJ - AgRg no REsp: 1768424 RS 2018/0248544-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018) (grifei)

Desse modo, redimensiono a pena final de multa para 200 (duzentos) dias-multa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a pena final de multa para 200 (duzentos) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/04/2024